Tribunal: TJMT
Processo: 1015988-32.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015988-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO DE BLINDAGEM JÁ DECORRIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 - ESSENCIALIDADE DO BEM – INDIFERENÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não obstante a parte final do § 3º do artigo 49 da Lei de n. 11.101/2005 estabeleça que os bens alienados fiduciariamente, essenciais à atividade empresarial, não serão alvos da busca e apreensão, o mesmo comando deixa claro que essa regra é válida somente durante a vigência do período de blindagem.

II - Tendo decorrido o prazo de blindagem a que alude a Lei 11.101/2005, não há como atender ao pleito da recorrente, de manutenção do bem em sua posse.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 0024427-96.2016.8.11.0041, proposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de maquinários considerados imprescindíveis às atividades do agravante pelo juízo recuperacional.

Para tanto, a agravante alega que o mero decurso do prazo previsto no artigo 6º, §4º, da LRF, não autoriza o automático prosseguimento das ações de busca e apreensão contra a empresa em recuperação judicial, quando o bem objeto da constrição é essencial à manutenção das suas atividades empresariais.

Ressalta que qualquer pretensão que atrapalhe o bom desenvolvimento das atividades da recorrente e que dificulte a sua recuperação judicial deve ser rechaçada pelo Judiciário, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser imediatamente suspensa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 101021478).

Sem contrarrazões.

O parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso (id. 107000477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do maquinário financiado pela agravante perante a instituição bancária agravada.

A agravante pretende manter-se na posse do bem objeto da busca e apreensão fundada no contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário BNDES – PSI n. 215/3027544), sob a alegação da sua essencialidade para as atividades da empresa, que se encontra em recuperação judicial.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, não obstante a parte final do § 3º do artigo 49 da Lei de n. 11.101/2005 estabeleça que os bens alienados fiduciariamente, essenciais à atividade empresarial, não serão alvos da busca e apreensão, o mesmo comando deixa claro que essa regra é válida somente durante a vigência do período de blindagem.

No caso dos autos, o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias expirou-se ainda no ano de 2017, de forma que não há desacerto algum na decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda.

Acerca desse assunto, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA
. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR A MEDIDA COM FUNDAMENTO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ. ACOLHIMENTO.
PRAZO SUSPENSIVO DA LFRE DECORRIDO
EM 2016. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO INDEFINIDA DA SUSPENSÃO EM DESFAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. "[. . .] Nos termos do art. 6º, § 4º, da referida lei, é vedada a venda ou remoção de bens de capital essenciais à atividade empresarial da parte recuperanda durante o prazo suspensivo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação.
Na hipótese dos autos, vislumbra-se que, a despeito da inegável essencialidade do bem (caminhão) para a cadeia produtiva da demandada (empresa transportadora), há muito já ultrapassado o período de blindagem, previsto no citado § 4º, de forma a inexistir óbice ao deferimento da busca e a- preensão do veículo alienado fiduciariamente
" (Apelação Cível n. 0300630-51.2015.8.24.0086, de Otacílio Costa, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 10-7-2018).”
(TJ-SC - AI: 40131784120198240000 Otacílio Costa 4013178-41.2019.8.24.0000, Relator: Newton Varella Júnior, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Julgamento: 24/09/2019) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou procedente
ação de busca e apreensão
. Apelante que figura como requerente em ação de recuperação judicial.
Esgotado, no entanto, o prazo de suspensão a que alude o artigo 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/05. Retirada de bens considerados essenciais ao exercício das atividades empresariais. Possibilidade, diante do decurso do prazo de suspensão, e do que estabelece o artigo 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/05.
Mora devidamente comprovada, por meio de protesto de título. Ausência de pagamento da integralidade da dívida pendente. Ação procedente. Consolidação da posse do bem ao credor. Sentença mantida.”
(Apelação Cível nº 1100869-57.2014.8.26.0100, Rel. Des. Mário A. Silveira, 33ª Câm, TJSP, j. em 15.2.2016).

No mesmo sentido, os precedentes desta Corte:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENÚNCIA À GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INOCORRÊNCIA – PENHORA ON LINE – POSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA À RECUPERANDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I –
Os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem com a empresa recuperanda,
durante o prazo de blindagem
, consoante dicção do artigo 49, § 3º, da Lei de nº 11.101/2005
. II - A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/68 e não altera a natureza do crédito, não implicando renúncia às garantias fiduciárias. III -
O prazo de blindagem já se escoou, tendo sido homologado o plano e concedida a recuperação judicial, de modo que não há desacerto algum na decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução, com a constrição dos bens do devedor, inclusive os essenciais à atividade da empresa recuperanda
”.
(N.U 1008290-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – BEM OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO ÀS ATIVIDADES AFASTADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL (ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005)– TRANSCURSO DO PRAZO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei Federal nº. 11.101/05 – Lei de Recuperação Judicial e Falência – prevê em seu art. 49, § 3º, que o devedor não será privado dos bens essenciais a sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão havido com a decretação da recuperação judicial.
Todavia, o direito da empresa devedora de permanecer na posse de veículo objeto de alienação fiduciária durante a recuperação judicial, por ser este essencial às suas atividades, restringe-se apenas ao período de 180 (cento e oitenta) dias da decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial (“stay period”). Assim, uma vez transcorrido o prazo improrrogável de 180 dias (parágrafo 4º, do artigo 6º), inexiste óbice ao deferimento da medida expropriatória
.” (TJ-MT - AI: 10068016820198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2019) (g.n.)

Portanto, tendo decorrido o prazo de blindagem a que alude a Lei 11.101/2005, não há como atender ao pleito da recorrente, de manutenção do bem em sua posse.

Assim, a decisão recorrida deve permanecer intacta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021